Tribunal: TJPA
Processo: 0809024-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809024-57.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: TANIA DO SOCORRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA.

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE).

CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ESPECTRO DO AUTISMO. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cerne da controvérsia meritória repousa acerca da reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município de Belém, e determinou que o agravante contratasse acompanhante especializado para atender criança diagnosticada com autismo infantil;

2.
O ente recorrente defende que a presente lide não possui a mesma causa de pedir da ação de natureza coletiva, pelo que entende ser indevida a conversão em ação de execução provisória.

3.
Inexiste a incompatibilidade entre as ações e a sentença proferida, tendo em vista que ambas pleiteiam acompanhamento especializado à criança diagnosticada com autismo;

4.
No que diz respeito
a tese de que a inicial apresentou laudos genéricos e que não atendem ao comando sentencial, motivo pelo qual não se pode determinar de imediato a conversão da ação proposta em execução de sentença também tenho que não lhe assiste razão, tendo em vista que o laudo apresentado pela parte autora atende os requisitos dispostos no item 3 da sentença proferida;

5.
Desse modo,
neste momento, tenho que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação. Assim, tenho por ausente o
fumus boni iuris
na questão sob exame, a referendar o acolhimento da pretensão do ora Agravante;

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21/02/2022 a 28/02/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo nº
0806175-19.2019.814.0301
, oriunda do M.M. Juízo da 5ª Vara de Fazenda da Capital, nos seguintes termos:

“(...)Em consonância com as razões antecedentes, rejeito a impugnação apresentada pelo Município de Belém.

Em seguimento à execução, o Município de Belém deverá providenciar, em no máximo 10 dias após o retorno das aulas, a contração de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, para cada a infante A. E. S. P.

Para o caso de incumprimento da medida, considerando a resistência inicial do executado, estipulo novo valor à multa diária, fixando-a em R$5.000,00, a

contar da intimação da presente decisão, até o limite de R$50.000,00, sem prejuízo de outras medidas para garantir efetividade à decisão.

Intime-se o executado para que dê cumprimento à presente decisão.

Notifique-se, pessoalmente e por oficial de justiça, o(a) Secretário Municipal

de Educação, a fim de tome ciência e viabilize o cumprimento da decisão, naquilo que estiver ao seu alcance, sob pena de responsabilização pessoal.”

Em suas razões (id nº 3610857 – págs. 1/6), o agravante, informa que a exequente, representando seu filho menor, propôs ação de obrigação de fazer alegando que o infante possui diagnóstico de transtorno do Espectro Autista (CID F 84.0) e encontra-se devidamente matriculado na Unidade de Educação Infantil Professor Paulo Freire, cursando o 1º ano do ensino fundamental e que, conforme laudo médico, apresenta dificuldade de interação e aprendizado do conteúdo ministrado em sala de aula, necessitando de sistema de inclusão na escola com facilitador em sala de aula, para prestar-lhe auxilio à realização das tarefas escolares.

Aduz que o juízo
a quo
decidiu que a demanda teria a mesma causa de pedir da ação coletiva já sentenciada (Processo 0829525-07.2017.8.14.0301), e por isso mandou processar o feito como execução provisória de sentença, nos termos do art. 536 do CPC/2015.

Aponta que requereu que o processo fosse chamado à ordem, para cumprir o estabelecido no art. 536, § 4º, do CPC, contudo o juízo não concordou em aplicar o referido artigo, e decidiu nos seguintes termos: “
Relativamente à petição do Município de Belém (ID nº12677679), indefiro o pedido. Com efeito, trata-se aqui de obrigação de fazer, nos termos do caput do artigo 536 do CPC. Assim, compete ao executado cumprir, comprovar o cumprimento da obrigação de fazer ou justificar o incumprimento, sob pena de aplicação de multa nos termos da sentença proferida no processo principal
.”

Destaca ainda que a inicial apresentou laudos genéricos e que não atendem ao comando sentencial, e que por esse motivo não se pode determinar de imediato a conversão da ação proposta em execução de sentença.

Segue defendendo que a presente lide não possui a mesma causa de pedir da ação de natureza coletiva, pelo que entende ser indevida a conversão em ação de execução provisória.

Defende a necessidade de cumprimento do artigo do 536, § 4º c/c 525 CPC/15.

Com esses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura que na ocasião indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (id nº 3766121 - Pág. 1/4)

Conforme certidão de id nº 4119292 - Pág. 1, não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (
id nº 4124587 - Pág. 1/5)

Posteriormente, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura verificou minha prevenção no feito, pelo que determinou a sua redistribuição à minha relatoria. (id nº 5304860 - Pág. 1)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

M É R I T O

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que
o cerne da controvérsia meritória repousa acerca da reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município de Belém, e determinou que o agravante contratasse acompanhante especializado para atender criança diagnosticada com autismo infantil.

Pois bem.

No que diz respeito à Ação Civil Pública, sabe-se que é um dos mais úteis instrumentos de defesa de interesses metaindividuais. Entre vários princípios que se aplicam no Direito Processual Coletivo Comum, cabe ressaltar o princípio do “máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva comum”, que, nos ensinamentos de MASSON, ANDRADE e ANDRADE:

“Trata-se do princípio segundo o qual a imutabilidade dos efeitos da sentença de procedência da ação coletiva beneficia as vítimas e seus sucessores, que, para verem satisfeitas suas pretensões, poderão invocar o direito nela reconhecido, e proceder à liquidação e à execução do título, em proveito individual.

Em outras palavras, elas não precisarão ajuizar ações individuais visando a obter um título judicial: desde que estejam incluídas na situação de fato que motivou a sentença coletiva (...). Esse fenômeno também é conhecido como transporte ou extensão in utilibus da coisa julgada coletiva (...)”.

Outrossim, é justamente o caso da ação de origem, visto que se trata de cumprimento de sentença relativa à Ação Civil Pública n° 0829525-07.2017.8.14.0301.

Pois bem, no que tange ao efeito da sentença de uma ACP, nos termos do art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, sabe-se que esta fará coisa julgada erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova.

Quando a sentença de uma Ação Civil Pública possui capítulo invalidatório, formada pelo provimento declaratório ou constitutivo negativo, tais sentenças são satisfativas, de modo que a execução se torna desnecessária. Por outro lado, no capítulo condenatório, em que há alguma imposição de pagar ou fazer, por exemplo, não havendo o cumprimento voluntário do réu, será necessária a execução forçada.

Toda esta introdução foi feita para deixar claro que a sentença de procedência de uma Ação Civil Pública faz coisa julgada erga omnes e ulterior execução individual deve obediência ao que foi decidido na sentença.

Em juízo de cognição sumária, entendo que não assiste razão à parte Agravante quando de sua irresignação, conforme fatos e fundamentos que passo a explicar neste momento processual.

O ente recorrente defende que a presente lide não possui a mesma causa de pedir da ação de natureza coletiva, pelo que entende ser indevida a conversão em ação de execução provisória.

Conforme consta na inicial a criança A.E.S.P representada por sua genitora
TÂNIA DO SOCORRO DE SOUZA
foi diagnosticada com CID -F84.0 (autismo infantil), conforme laudo médico anexado aos autos, pelo que necessita de acompanhamento escolar especializado. O pedido da inicial foi formatado nos seguintes termos:

Analisando os autos originários, depreende-se que o pedido inicial busca:

“[a] matrícula escolar e contratação de acompanhante especializado (conforme determina o parágrafo único do art. 3 da lei 12.764) na Unidade de Educação Infantil EMEI Prof. Rosenil Cordeiro da Silva para acompanhar a referida criança”.

Colaciono o trecho do pedido da Ação Civil Pública nº 0829525-07.2017.8.14.0301:

(...) condenar
a ré a fornecer permanentemente ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, contratado diretamente pelo MUNICIPIO DE BELÉM e sem repasse de custos adicionais de qualquer natureza aos pais ou responsáveis, para os alunos com deficiência que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica, que estejam regulamente matriculados na unidade de ensino requerida, incluindo a criança GABRIEL PANTOJA MARQUES, e que apresentem recomendação médica neste sentido,
assegurando-se, em qualquer hipótese, o princípio da dignidade humana e a defesa do direito fundamental à educação inclusiva; (...)

O comando sentencial na referida ação foi proferido nos seguintes termos:

1 –
A partir deste ano letivo, o réu deverá disponibilizar permanentemente o ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual, contratado diretamente pelo Município de Belém, para todos os alunos da Rede Pública Municipal com

deficiência e que não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica, que estejam regulamente matriculados na unidade de ensino
[...];

2 – Para o cumprimento da medida anterior,
o Município não poderá se valer de estagiários contratados para exercer funções que sejam privativas de profissionais especializados no acompanhamento de menores com deficiência
;

3 – A condição especial do aluno será
comprovada pelos seus familiares mediante a apresentação de documentação idônea (laudo)
, subscrito por profissional vinculado aos Sistema Único de Saúde.

Logo, depreende-se dos trechos colacionados, inexiste a incompatibilidade entre as ações e a sentença proferida, tendo em vista que ambas pleiteiam acompanhamento especializado à criança diagnosticada com autismo.

Aliás, conforme bem destacou o Juízo singular
“um “acompanhante especializado”, necessariamente, deve ser um profissional qualificado para um “atendimento educacional especializado”, visto que, em ambos os casos, o público-alvo são os alunos da rede municipal de ensino que “não tenham autonomia para satisfazer suas necessidades próprias de modo independente e que demandem atendimento individual para assegurar o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem com mediação pedagógica”.

Noutra ponta, no que diz respeito a tese de que a inicial apresentou laudos genéricos e que não atendem ao comando sentencial, motivo pelo qual não se pode determinar de imediato a conversão da ação proposta em execução de sentença também tenho que não lhe assiste razão, tendo em vista que o laudo apresentado pela parte autora atende os requisitos dispostos no item 3 da sentença proferida.

Desse modo,
neste momento, tenho que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação. Assim, tenho por ausente o
fumus boni iuris
na questão sob exame, a referendar o acolhimento da pretensão do ora Agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
nego provimento ao recurso
, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
21 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2022